Tribunal: STJ
Processo: 0800173-49.2020.4.05.8201
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936419 - PB(2025/0170062-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA ASSOLARI ADAMO CORTEZ - SP156989
GLAUBER ORTOLAN PEREIRA - SP305031
ALBERTO FEITOSA DA SILVA FILHO - SP329930
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO.
COMODATO.
FORNECIMENTO
DE
EQUIPAMENTO. DEVOLUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO
N.
7
DA
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
,
REsp 1.337.262/RJ
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
, relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
, relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
, pois a
CPC/2015
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
Documento eletrônico VDA56964739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 104f1c86-33d7-4fea-be5b-9f65c9e12fa1

III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
, razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015
embargos de declaração.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
22/5/2017;
EDcl no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.532.943/MT
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56964739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 104f1c86-33d7-4fea-be5b-9f65c9e12fa1

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 104f1c86-33d7-4fea-be5b-9f65c9e12fa1

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936419 - PB(2025/0170062-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA ASSOLARI ADAMO CORTEZ - SP156989
GLAUBER ORTOLAN PEREIRA - SP305031
ALBERTO FEITOSA DA SILVA FILHO - SP329930
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO.
COMODATO.
FORNECIMENTO
DE
EQUIPAMENTO. DEVOLUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO
N.
7
DA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
Documento eletrônico VDA55998056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:47
Código de Controle do Documento: ea6133d3-b6b2-40d5-8779-83b1a15cf801

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
22/5/2017;
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. COMODATO. FORNECIMENTO
DE EQUIPAMENTO. DEVOLUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO
N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55998056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:47
Código de Controle do Documento: ea6133d3-b6b2-40d5-8779-83b1a15cf801

I - Na origem, trata-se de ação ordinária proposta objetivando sejam restituídos bens
móveis fornecidos em contrato de comodato assumido com a parte ré ("bombas de
infusão") . Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso especial.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
confirma
art. 489
CPC/2015
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
21.315/DF,
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (art. 373 do CPC e art. 582 do CC), esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e,
por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Tampouco o dissídio
jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional
c
foi demonstrado nos moldes legais.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
07. Ocorre que, o v. acórdão proferido emana de contradição, isso porque a
Embargante suscitou de forma expressa os artigos que fundamentaram o Recurso Especial,
estando os Embargos acostados as fls.
dos autos, o quais foram analisados pelo
3801/3808,
Tribunal Regional Federal da 5a Região às fls. 3826, neste sentido, havendo
prequestionamento da matéria ventilada, há clara contradição ao não conhecer do Recurso
Especial do Embargante, haja vista que a matéria foi devidamente prequestionada, de forma
que não há como deixar de conhecer do recurso interposto quanto haja vista que seus
requisitos de admissibilidade estão plenamente preenchidos.
08. Além disto, não há como se acolher qualquer violação a Súmula no 5, haja vista
que não há nesses casos a formalização de um contrato de comodato, isto porque, o
Documento eletrônico VDA55998056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:47
Código de Controle do Documento: ea6133d3-b6b2-40d5-8779-83b1a15cf801

fornecimento de equipos prevê somente uma obrigação acessória que o fornecimento das
bombas em comodato, e a ação versa tão somente sobre referida devolução, a fim de que
não haja ainda enriquecimento ilícito.
09. Trata-se de uma obrigação continuada, de forma que não há como se acolher
qualquer alegação prescricional. Dito isto, o Recurso Especial interposto, considera a
devolução de objetos cedidos em comodato por prazo indeterminado.
[...]
15. Por outro lado, caberia a Embargada provar fato extintivo, modificativo ou
extintivo do direito da Embargante, algo que não foi realizado. Daí que se faz necessária a
distribuição dinâmica do ônus da prova, já que a Embargante não poderia de forma alguma
gerar uma nota de devolução daquilo que não foi devolvido, ou mesmo um recibo, haja vista
se tratar de provas negativas.
[...]
19. No caso dos autos, a tese recursal é sobre o ônus da prova, caberia identificar a
quem caberia comprovar a devolução de bombas de infusão, tal fato já demonstra que não
se está diante de necessidade de revisão, e para isto bastava a mera revaloração, pois a
alegação de devolução de quem possui dever de guarda deve ser comprovada.
[...]
22. A controvérsia, inclusive é acerca da finalidade do Agravo em Recurso Especial
que possui como única finalidade “destrancar” o recurso obstado na origem. É de se
questionar inclusive se, o Tribunal Regional Federal da 5a Região, desautorizou a subida de
recurso de fato pela súmula no 7 que é meramente citada na decisão de forma que, contrariar
o que foi decidido demandaria o reexame fático-probatório, mas que sequer mencionou ou
não sobre a hipótese de revaloração trazida no recurso, veja-se que há omissão da decisão
que inadmite recurso especial.
[...]

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Documento eletrônico VDA55998056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:47
Código de Controle do Documento: ea6133d3-b6b2-40d5-8779-83b1a15cf801

Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

Alega a autora que teria fornecido à UFCG, em regime de comodato, e que não
teriam sido devolvidos pela ré, após o término do contrato administrativo, 05
equipamentos (bombas de infusão modelo ST 670 450 Português) relativos à NF
104212.
Analisando detidamente os autos, entende-se que a sentença não merece
qualquer reparo, de modo que, pactuando com seus fundamentos, adotam-se os
mesmos como razões de decidir o mérito da contenda:
"(...) Compreendo que os elementos trazidos aos autos apenas fazem presumir
que o prazo de vigência do(s) contrato(s) seria(m) estipulado(s) em 12 (doze) meses,
consoante se observa à fl. 3523 e declarações das partes nesse sentido.
No mais, as declarações unilaterais do autor não sustentam sua tese.
Em sendo o Pregão Eletrônico n.
relacionado aos objetos sub judice,
67/2014
teria o contrato administrativo a ele vinculado validade em meados de 2014/2015
(Ponto 10 da petição - fl. 3695).
O prazo para aferir eventual prescrição aquisitiva em benefício da UFCG
contar-se-ia a partir da finalização do específico contrato em que remetidos os
equipamentos à autarquia ré.
Documento eletrônico VDA55998056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:47
Código de Controle do Documento: ea6133d3-b6b2-40d5-8779-83b1a15cf801

Ocorre que a imprecisão da data de finalização do específico contrato
prejudica o reconhecimento do direito apontado pelo autor.
A parte não se pronuncia acerca desse ponto (fim do contrato originado do
Pregão
). Ao mencionar o ano 2018 como término, noto que o autor busca
67/2014
em Juízo compreensão no sentido de que houve relação contínua entre as partes,
desde o ano de 2009, como se elas tivessem assumido um único contrato
administrativo, prorrogável inúmeras vezes, o que, deveras, não corresponde à
verdade dos fatos aqui analisados.
É de se ressaltar que os vários contratos pactuados são distintos, oriundas de
procedimentos de licitação diversos, não se tratando, então, de mera prorrogação de
contrato anterior.
Apenas em contestação a UFCG aduz ter sido o pacto finalizado em
02.10.2014 (fl. 3651), fato não rebatido pelo autor com substrato em prova
documental.
Nesse contexto, não comprovada a data-fim do contrato em que cedido o
equipamento ST670 450 PORTUGUÊS, inviabilizada a procedência do pedido do
autor.
Diga-se isso inclusive porque, como bem ponderado pela UFCG, "em nenhum
dos certames vencidos pela empresa SAMTRONIC LTDA houve proposta para
fornecimento do modelo ST670, constante na Nota fiscal referida (fl. 3651)". Então,
doutro prisma, o equipamento pode ter sido encaminhado em momento posterior ao
término do acordo, sendo presumível o envio por equívoco de parte da pessoa
jurídica. Ou mesmo eventual cessão de bem, por outra razão, aqui desconhecida. E,
nessas hipóteses, a prescrição aquisitiva também se operaria, mas em lapso diverso/
menor que aquele vislumbrado no cenário anterior, a teor do que prescreve o Código
Civil vigente (art. 1.260,
).
CC/02
Num segundo momento, tem-se que os objetos sub judice são os 05
equipamentos (ST 670 450 Português) relativos à NF 104212.
Apenas esse modelo de equipamento foi descrito na exordial.
No entanto, não obstante vários os documentos trazidos aos autos (relativos
aos Pregões Eletrônicos: (1) n.
fl. 38; (2) n.
fl. 1921; (3) n.
28/2009,
32/2010,
fl. 2490; (4) n.
fl. 766; (5) n.
fl. 3331; (6) n.
fl.
25/2011,
02/2012,
90/2013,
67/2014,
3393; (7)
fls.
; (8) n.
fls.
; e (9) n.
fl.
56/2015,
3455/3460
85/2016,
3514/3591
08/2017,
3614), nenhum deles alude para o modelo aduzido pelo autor (ST 670 450
Português), senão aos modelos ST1000 SET; ST72, ST550T2 e ST6000.
Mesmo em sua derradeira manifestação, o autor refere-se a modelo diverso do
bem relatado na peça vestibular - menciona o modelo ST6000 (fl. 3695).
Ou seja, para além da ausência de provas contundentes acerca do pleiteado
direito da parte, nota-se confusão desta na própria descrição dos equipamentos
buscados em Juízo (na medida em que busca um modelo específico, porém descreve
outros).
De fato, igualmente, ao se referir ao id 4058201.5071755 (fl. 3695 - ponto 9 da
petição), o peticionário foca-se no Pregão Eletrônico realizado no ano de 2012 , o
que corrobora para a ideia de prescrição aqui suscitada; além disso, repita-se, o
modelo do equipamento ditado nessa petição é o ST1000SET (fl. 890), e não o
ST670-450-PORTUGUÊS.
Documento eletrônico VDA55998056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:47
Código de Controle do Documento: ea6133d3-b6b2-40d5-8779-83b1a15cf801

Terceiro ponto a ser considerado é que há nos autos comprovação da UFCG no
sentido de que houve devolução de 02 (dois) equipamentos ST670 Português (fls.
3661-3662), elemento que se contrapõe à alegação do interessado de que não houve
devolução dos bens pelo réu (art. 373, I, CPC). Apesar de o autor ter mencionado a
possibilidade de o documento ser "facilmente fraudável - sic - fl. 3704", tem-se de
presumir verossímil a informação trazida pela UFCG, sobretudo por
inexistir constatação em sentido oposto, tampouco pedido de prova pericial
correlacionada ao documento juntado ao caderno processual.
Por fim, o documento de fl. 3628, apesar de revelar o recebimento, pelo Setor
de Farmácia do Hospital Alcides Carneiro, em 12.02.2015, de mercadoria remetida
pela SAMTRONIC, não especifica quais seriam esses produtos/ equipamentos.
Tampouco revela sob quais circunstâncias eles foram encaminhados à UFCG
(finalidade, prazo, natureza jurídica do ato etc).
Por todo o exposto, a improcedência dos pedidos é medida a ser imposta ao
caso.
(...)"
Registre-se, por fim, que, sendo a autora uma empresa que celebrou com a
Administração Pública um contrato complexo, que envolve o fornecimento de uma
quantidade considerável de aparelhos, tem ela o dever de organizar o modo em que
tal serviço é prestado, sendo fundamental, para possibilitar a propositura de uma ação
judicial, que a entrega e a devolução dos referidos equipamentos tenha se dado de
forma documentada e organizada, o que não se verifica no caso dos autos, em que as
provas não conseguem demonstrar os fatos por ela arguidos
[...]

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
confirma
art. 489
CPC/2015
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
21.315/DF,
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Não há violação do
do
(antigo
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis
a quo
para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
do
CPC/73
art. 489
CPC/2015)
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (art. 373 do CPC e art. 582 do CC), esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o
Documento eletrônico VDA55998056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:47
Código de Controle do Documento: ea6133d3-b6b2-40d5-8779-83b1a15cf801

enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e,
por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de
ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
art. 1.022
CPC/2015
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
AREsp 1.234.093/RJ,
em
DJe
AgInt no
relator Ministro Francisco
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp 1.173.531/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no
III,
art. 105,
alínea
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
c
não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não
ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na
jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos
colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea
,
a
impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de
similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora
AREsp 1.044.194/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
e do
art. 1.029,
CPC/2015
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por
art. 255,
discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude
fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de
soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples
transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/5/2018,
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
24/5/2018;
AREsp 1.109.608/SP,
julgado em
DJe
relator Ministro Herman
13/3/2018,
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
[...]

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a
toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
51.806/ES,
16/5/2017,
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
22/5/2017;
REsp 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
Documento eletrônico VDA55998056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:47
Código de Controle do Documento: ea6133d3-b6b2-40d5-8779-83b1a15cf801

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55998056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:47
Código de Controle do Documento: ea6133d3-b6b2-40d5-8779-83b1a15cf801

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.936.419 / PB
Número Registro: 2025/0170062-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08001734920204058201 8001734920204058201
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : JULIANA ASSOLARI ADAMO CORTEZ - SP156989
GLAUBER ORTOLAN PEREIRA - SP305031
ALBERTO FEITOSA DA SILVA FILHO - SP329930
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA ASSOLARI ADAMO CORTEZ - SP156989
GLAUBER ORTOLAN PEREIRA - SP305031
ALBERTO FEITOSA DA SILVA FILHO - SP329930
EMBARGADO : UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG
TERMO
Documento eletrônico VDA56934903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: e4992d5a-5a12-4991-96c3-f368156a0e6d

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: e4992d5a-5a12-4991-96c3-f368156a0e6d